Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS CONFORME A LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE CINCO POR CENTO. ART. 701, DO CPC. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CORREÇÃO MEDIANTE SIMPLES DECOTE DO EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira oportunidade que falaram nos autos ou nos embargos à monitória, os apelantes não se manifestaram acerca da suposta incompetência territorial. Trata-se de caso de competência relativa que, segundo o art. 65 do CPC prorroga-se caso o réu não alegue incompetência em preliminar de contestação. Conforme determina o art. 507, do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Preclusão reconhecida.
2. Ao contrário do que defendido pelos embargantes, os valores foram descriminados de modo escorreito na ação monitória, conforme determina o Código de Processo Civil, no art. 700. O argumento de que a cobrança da correção monetária não teria lastro contratual não se sustenta, pois é cediço que não se trata de acréscimo, gravame ou acessório, mas visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, de modo que legítima sua cobrança nos autos.
3. O pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa se dá apenas nos casos de pagamento da quantia cobrada no prazo de quinze dias, conforme o art. 701, do CPC, o que não se verificou no caso.
4. Em observância ao princípio da congruência, é nula a sentença que concede a mais ou diferente do que foi pedido (ultra ou extra petita). Decotada a parte ultra petita da sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.